Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701605-38.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELDER DE SOUSA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O acórdão que negou provimento à apelação contém erro material na individualização da pena, individualização que foi feita com base na pena do coautor (Emerson Felipe da Silva Fonseca), condenado pelos mesmos fatos no processo que foi desmembrado. O erro ocorreu porque juntadas duas sentenças nos presentes autos – a do apelante e a do coautor (IDs 46091807 e 46091784). Erro não transita em julgado. Pode ser corrigido a qualquer tempo, sobretudo se eventualmente puder prejudicar o réu, o que só será possível verificar com nova individualização da pena. Apresentem-se os autos em sessão presencial de julgamento para ser decidido como questão de ordem. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES